Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008682-46.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DRA. JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO
PACIENTE(S): ITAMAR GOMES MINEIRO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ITAMAR GOMES MINEIRO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 162002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio - art. 121, § 2°, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é diabético e utiliza insulina injetável diariamente, o que o torna parte do grupo de risco do COVID-19”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 39972998), com documento (ID 39972990/ID 39972989).
Relatos.
Em 17.3.2020, o Juízo singular assim decidiu:
“[...] 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 121, §2o, inc. II, c.c art. 14 do Código Penal, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.
7. Anote-se ainda, que o indiciado respondeu processos na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo Proc. 2996-86.2001.811.0055 – Código: 42944 e Proc. 3048-82.811.0008 – Código: 42967, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
8. Impende destacar que o depoente PM Gustavo Robert de Oliveira, declarou, em suma, perante a douta autoridade policial, que foi acionado por um funcionário do Hospital Municipal de Denise, informando que no local havia uma vítima de lesão na região do pescoço. Informa ainda, que diante de tais informações, deslocou-se até o local e em posse de maiores informações logrou êxito em localizar o suspeito ainda em posse da arma branca no interior de seu veículo. Transcrevo trechos externados do ato:
“QUE ESTA GU PM FOI ACIONADA VIA TELEFONE FUNCIONAL POR UM FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DENISE DE QUE NO LOCAL HAVIA UMA VÍTIMA DE LESÃO NA REGIÃO DO PESCOÇO CAUSADO POR OBJETO PERFURO CORTANTE; QUE DIANTE DA SOLICITAÇÃO DESLOCAMOS ATÉ O HOSPITAL E EM POSSE DE MAIORES INFORMAÇÕES LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO QUE AINDA ESTAVA COM A ARMA BRANCA NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO, QUE FOI UTILIZADA NA TENTATIVA DO HOMICÍDO; DIANTE DO FATO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA O NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS...”. [...]
15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Itamar Gomes Mineiro [...]” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 39972990).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime - tentativa de homicídio praticado mediante um golpe de faca que atingiu o pescoço da vítima -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “respondeu a processos na Comarca de Tangará da Serra-MT - Proc. 2996-86.2001.811.0055 - Código: 42944 e Proc. 3048-82.811.0008 - Código: 42967”.
Todavia, o fato de a vítima ter sido atingida por arma branca, em região vital, não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, HC no 416.322/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2017).
Noutro giro, as ações penais indicadas pelo juiz da causa [Códigos 42967 e 42944] referem-se a delito de incêndio praticado a 2001, ou seja, há aproximadamente 19 (dezenove) anos, a demonstrar ausência de contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva (STJ, HC no 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019).
O apontamento de elementos inerentes ao tipo penal, dissociados de dados concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, não responde a outras ações penais [Sistema Primus] e possui endereço certo (STJ, RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016).
Nesse quadro, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.
Não obstante, sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [casados] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau (Sistema Primus - Código 162092).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros da vítima Elaine Maria Ferreira; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO